Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701739-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência cível, suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, para processamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que as partes residem no Bairro Jardins Mangueiral. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 22, II, RITRJE). Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora